Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-76.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006898-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO LEMES WERK - CPF: 881.306.811-53 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM – CANDIDATO QUE TOMOU POSSE POR FORÇA DE LIMINAR – SEGURANÇA DENEGADA EM CONGNIÇÃO EXAURIENTE – PRECARIEDADE – DESNECESSIDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DECADÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO - PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE - APELO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1 - A uma, verifica-se que a posse do apelante se deu por força de decisão judicial liminar, e, portanto, de natureza precária, a duas, a sentença foi retificada em sede recursal, e a segurança foi denegada, inclusive com trânsito em julgado.

2 - A situação funcional do apelante era precária, e demandava a sua confirmação em cognição exauriente, o que não ocorreu.

3 - A reversibilidade da medida é requisito próprio da liminar, que no caso de não confirmação em sede de cognição exauriente, retorna-se a situação jurídica ao status quo ante, não havendo ilegalidade do apelado na exoneração do apelante.

4 - A exoneração posta sob a ótica do caso em concreto não materializa punição, mas em razão de revogação de decisão judicial, sendo desnecessária a ampla defesa administrativa, que já se deu no curso do processo judicial.

5 - Enunciado de Súmula 405 do STF: “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.”

6 - O decurso do tempo não convalida a precariedade, teoria do ato consumado, como bem salientado no ato sentencial, consoante o Tema 476 da Excelsa Corte: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDO LEMES WERK, em face de sentença que, nos autos da Ação Comum, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante, a fim de que:
“a)seja suspenso o desligamento do servidor no sistema SEAP, bem como a edição, assinatura e publicação do ato de exclusão do servidor, pugnando seja devolvido o direito de defesa, com o encaminhamento dos autos a secretaria de justiça e direitos humanos – SEJUDH, para que seja regularmente instaurado o processo administrativo disciplinar tendente a depurar as irregularidades imputadas, com o devido processo legal, no qual se demonstrará de forma irrefutável, a sua inocência. b)e/ ou seja declarada decadência do direito da administração pública de excluí-lo do serviço público já que conforme jurisprudência do STJ e consoante o que determina o art. 54 da lei n. 9.784/99 a administração decaiu do direito”.

Sustenta o apelante ao id n. 99311600, que não houve ordem proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 7327- 07.2011.811.0041 que tramitou na 2ª Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, para sua exclusão.

Afirma que foi instaurado um PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 509293/2016 versando acerca de supostas irregularidades envolvendo o servidor, ora apelante da Penitenciária de SINOP/MT, consoante denúncia ofertada na Ouvidoria Setorial desta Secretaria, e após análise, verificou que o servidor tomou posse no cargo de agente penitenciário por força de decisão judicial, no entanto, a decisão de primeiro grau foi integralmente reformada pelo TJ/MT (Mandado de Segurança nº 7327-07.2011.811.0041), isto é, parou a investigação da denúncia para excluir o apelante dos quadros dos servidores públicos, ato este nulo de pleno direito pelo desvio de finalidade.

Aduz ofensa ao devido processo legal, uma vez que se tratava de servidor estável, e ainda a decadência, para administração rever seu ato.

Pugna pelo provimento do recurso, e reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedido da inicial.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso ao id n. 99311607.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDO LEMES WERK, em face de sentença que, nos autos da Ação Comum, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante, a fim de que:
“a)seja suspenso o desligamento do servidor no sistema SEAP, bem como a edição, assinatura e publicação do ato de exclusão do servidor, pugnando seja devolvido o direito de defesa, com o encaminhamento dos autos a secretaria de justiça e direitos humanos – SEJUDH, para que seja regularmente instaurado o processo administrativo disciplinar tendente a depurar as irregularidades imputadas, com o devido processo legal, no qual se demonstrará de forma irrefutável, a sua inocência. b)e/ ou seja declarada decadência do direito da administração pública de excluí-lo do serviço público já que conforme jurisprudência do STJ e consoante o que determina o art. 54 da lei n. 9.784/99 a administração decaiu do direito”.

A questão jurídica posta em julgamento é singela.

Não obstante o esforça argumentativo esboçado pelo apelante, razão não lhe assiste. Explico.

O apelante prestou concurso público para o cargo de agente prisional, tendo sido nomeado, entretanto, houve negativa de posse em decorrência de não ter apresentado os documentos exigidos no edital.

Diante de tais fatos, o apelante impetrou o Mandado de Segurança n.
7327-
07.2011.811.0041, obteve a liminar em sede de Agravo de Instrumento, tendo ingressado no serviço público.

A sentença concedeu a segurança a fim de que a apelada afastasse o óbice em relação à posse, a qual dizia respeito a não recomendação na fase de investigação social, por estar respondendo processo criminal.

Entretanto, em sede de reexame, o E. Tribunal de Justiça reformou a sentença, denegando a segurança em acórdão assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE PRISIONAL DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é licito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, pois existe previsão legal neste sentido (Lei nº 9.688/2011). Apesar da ausência de sentença transitada em julgado no processo criminal, não há como prestigiar, no caso em tela, o princípio da presunção da inocência, para afastar a conduta desejada pela Administração Pública; uma vez que a fase de investigação social consiste em variadas diligências para formação de um juízo de convencimento quanto à adequação do candidato ou não ao decoro da classe e honra pessoal, em decorrência da natureza das atribuições exigidas para o cargo público.”

Assim, a uma, verifica-se que a posse do apelante se deu por força de decisão judicial liminar, e, portanto, de natureza precária, a duas, a sentença foi retificada em sede recursal, e a segurança foi denegada, inclusive com trânsito em julgado.

A situação funcional do apelante era precária, e demandava a sua confirmação em cognição exauriente, o que não ocorreu.

Desse modo, com o julgamento do Mandado de Segurança nº 7327-07.2011.811.0041, caiu a liminar, e embora a parte sustente a necessidade de ordem judicial nesse sentido, essa não se sustenta, já que produz os efeitos práticos de plano.

A alegação que a verificação se deu quando apurava outra denuncia também é irrelevante (PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 509293/2016), e não retira o caráter impositivo da exoneração precária, nem a torna ilegal.

A reversibilidade da medida é requisito próprio da liminar, que no caso de não confirmação em sede de cognição exauriente, retorna-se a situação jurídica ao “
status quo ante”
, não havendo ilegalidade do apelado na exoneração do apelante.

Considerando que a posse se deu por força de decisão judicial, e que não foi referendada em cognição exauriente, e não por ato a administração, mostra-se desnecessária a instauração de processo administrativo ao caso, importante
distinguishing
.

A exoneração posta sob a ótica do caso em concreto não materializa punição, mas em razão de revogação de decisão judicial, sendo desnecessária a ampla defesa administrativa, que já essa se deu no curso do processo judicial.

Deparando-se com a revogação judicial, mostra-se impositivo ao administrador o cumprimento da ordem.

No mesmo sentido é o Enunciado de Súmula 405 do STF: “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.”

O presente feito não se presta a revisão de acórdão transitado em julgado, e não impugnado à época por recurso próprio.

A mudança do entendimento jurídico em favor do apelante, não tem condão na revogação de acórdão abarcado pela coisa julgada.

O decurso do tempo não convalida a precariedade, teoria do ato consumado, como bem salientado no ato sentencial, consoante o Tema 476 da Excelsa Corte:

“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”

Do mesmo modo, muito bem citado pela sentença o precedente do Supremo Tribunal Federal, replico:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2.
Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido
. (RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Por fim, já fundamentado que a questão não se consolida com o tempo, por amor ao debate, o prazo decadencial ocorreria apenas após a ciência do trânsito em julgado do acórdão e nesse aspecto, não haveria decorrido o prazo decadencial sustentado pelo apelante.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso, majoro a verba sucumbencial para 17% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023